Tribunal: STJ
Processo: 0007304-78.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA
NA VIGÊNCIA DO
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO
CPC/1973.
CPC/2015.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ tem ampla jurisprudência no sentido de que, indiferente a data do
ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos correspondentes, a lei
aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da
que a impõe.
sentença/

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1688740 - PE(2017/0185918-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA
NA VIGÊNCIA DO
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO
CPC/1973.
CPC/2015.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ tem ampla jurisprudência no sentido de que, indiferente a data do
ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos correspondentes, a lei
aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da
que a impõe.
sentença/acórdão
2. Ademais, o entendimento do STJ é o de que a revisão do valor dos honorários
fixados ainda à luz das normas presentes no
do
depende de revisão
art. 20
CPC/1973
dos fatos e dos documentos nos autos, a fim de revisar os critérios de justiça e
equidade reconhecidos pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5108c2a1-998e-44ab-a33a-7c3078683b20

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1688740 - PE(2017/0185918-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA
NA VIGÊNCIA DO
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO
CPC/1973.
CPC/2015.
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ tem ampla jurisprudência no sentido de que, indiferente a data do
ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos correspondentes, a lei
aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da
que a impõe.
sentença/acórdão
2. Ademais, o entendimento do STJ é o de que a revisão do valor dos honorários
fixados ainda à luz das normas presentes no
do
depende de revisão
art. 20
CPC/1973
dos fatos e dos documentos nos autos, a fim de revisar os critérios de justiça e
equidade reconhecidos pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ contra a decisão que conheceu em parte o recurso e
negou-lhe provimento, em razão da aplicação das Súmulas 7 e

83/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "não se faz necessário
reexame fático-probatório para exercer a análise da controvérsia dos autos a luz das
razões jurídicas constantes no apelo especial. Mas sim, apenas, apreciar a
integralidade da peça recursal e decisão recorrida, o que é decorrência natural da
atividade judicante " (fl. 1.861).
Documento eletrônico VDA54340733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:54
Código de Controle do Documento: a69366d3-a128-40aa-82e3-46b565661224

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte Superior tem ampla
jurisprudência no sentido de que, indiferente a data do ajuizamento da ação e a data
do julgamento dos recursos correspondentes, a lei aplicável para a fixação inicial da
verba honorária é aquela vigente na data da
que a impõe.
sentença/acórdão
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
FINAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. CORREÇÃO. TERMO INICIAL.
SÚMULA
204
DO
STJ.
OBSERVÂNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC
/1973. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO
SÚMULA
CPC/2015.
111 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Merece ser decotado, da decisão agravada, o trecho em que, sem
pedido expresso do recorrente, limitou os juros de mora até a data da
homologação da conta de liquidação, incorrendo em julgamento extra
petita.
2. O acórdão regional está em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual "os juros de
mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir
da citação válida", conforme a Súmula 204 do STJ. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54340733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:54
Código de Controle do Documento: a69366d3-a128-40aa-82e3-46b565661224

3. O Superior Tribunal de Justiça, analisando os parâmetros
intertemporais que norteiam o regime jurídico observado no momento
da fixação dos honorários de sucumbência, firmou a orientação de que
a lei aplicável é aquela vigente na data da sentença /decisão em que
arbitrada essa verba, na hipótese a sentença ocorreu anteriormente a .
18/03/2016
4. Hipótese em que a controvérsia, no Tribunal de origem, foi
corretamente examinada à luz do Código de Processo Civil de 1973 (
, sendo inviável a utilização dos parâmetros insculpidos no
CPC/1973)
no momento de fixação da verba honorária dos patronos da
CPC/2015
parte autora.
5. O termo final da verba honorária, nas causas previdenciárias, deve
observar o enunciado 111 da Súmula do STJ, de acordo com o Tema
1.105 do STJ. 6. Agravo parcialmente provido (AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 2.474.876/SP,
julgado em
, DJe de
.
21/10/2024
28/10/2024)

Ademais, o entendimento do STJ é o de que a revisão do valor dos
honorários fixados ainda à luz das normas presentes no
do
depende
art. 20
CPC/1973
de revisão dos fatos e dos documentos nos autos, a fim de revisar os critérios de
justiça e equidade reconhecidos pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:54
Código de Controle do Documento: a69366d3-a128-40aa-82e3-46b565661224

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.688.740 / PE
Número Registro: 2017/0185918-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060645420154058300 00073047820154058300 60645420154058300 73047820154058300
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54685353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 58f294e9-d574-44a3-91d7-887721298425

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 58f294e9-d574-44a3-91d7-887721298425